Tribunal: TJDFT
Processo: 0003900-15.2011.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA DO POVO. REJEIÇÃO. PROVA. AUTORIA.
Prescindível a presença de testemunha do povo no flagrante, não o invalidando, em especial quando os depoimentos dos policiais estão em consonância com as provas dos autos e são uníssonos em descrever a moldura fática.
São suficientes para comprovar o crime de falsificação de documento particular (clonagem de cartão) a confissão parcial do acusado, os depoimentos dos policiais e a apreensão de cartões clonados e vários apetrechos comumente utilizados para a falsificação de documentos.
Pena bem dosada.
Apelação desprovida.